Tribunal: TJSP
Processo: 2008277-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes – Magistrado que acolheu o laudo pericial, ressalvando que o valor deverá atualizado monetariamente pela tabela prática do TJSP, até a data das hastas públicas que serão realizadas – Razoabilidade – Atualização da avaliação do imóvel penhorado pela

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes – Magistrado que acolheu o laudo pericial, ressalvando que o valor deverá atualizado monetariamente pela tabela prática do TJSP, até a data das hastas públicas que serão realizadas – Razoabilidade – Atualização da avaliação do imóvel penhorado pela tabela prática do TJSP, incidência usual, como mera decorrência da recomposição do valor da moeda, quando há lapso temporal, não devendo ser afastada – Precedentes – Decisão mantida – Regimental não provido, prejudicado o pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2008277-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSÉ URBANO NETO e ROSA MARIA MIGUEL URBANO, é agravado ALMEIDA
E ALBUQUERQUE PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, prejudicado o pedido de reconsideração. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008277-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38496
AGRAVO REGIMENTAL No 2008277-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : JOSÉ URBANO NETO
AGVTE. : ROSA MARIA MIGUEL URBANO
AGVDO. : ALMEIDA E ALBUQUERQUE PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVO
REGIMENTAL

Interposição
contra
decisão
monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos agravantes Magistrado que acolheu
o laudo pericial, ressalvando que o valor deverá atualizado
monetariamente pela tabela prática do TJSP, até a data das hastas
públicas que serão realizadas Razoabilidade Atualização da
avaliação do imóvel penhorado pela tabela prática do TJSP,
incidência usual, como mera decorrência da recomposição do
valor da moeda, quando há lapso temporal, não devendo ser
afastada
Precedentes
Decisão mantida
Regimental não
provido, prejudicado o pedido de reconsideração.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por José Urbano
Neto e Outro contra decisão monocrática, de minha relatoria, que negou
provimento ao recurso interposto pelos agravantes.
2. A alegação dos agravantes é no sentido de que a
atualização do laudo de avaliação somente deverá ocorrer quando tenha
havido um lapso temporal considerável entre a data da confecção do laudo e a
hasta pública, a impor a recomposição da moeda, principalmente porque
decorridos apenas 04 meses.
Contudo, a irresignação dos agravantes não prospera,
merecendo a decisão monocrática combatida ser mantida, nos seus exatos
termos: “Com efeito, em que pesem as alegações e argumentações dos
agravantes, nada obsta a atualização da avaliação do imóvel penhorado pela
tabela prática do TJSP, incidência usual, como mera decorrência da
recomposição do valor da moeda, quando há lapso temporal, não devendo ser
afastada.
Neste sentido, “Embargos à adjudicação
Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008277-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
improcedência Apelação dos embargantes Alegação de falta de intimação
do laudo de avaliação - Inocorrência Embargantes que foram regularmente
intimados acerca do laudo na pessoa de sua curadora especial, que não
impugnou as conclusões levadas a efeito pelo douto expert, dentre as quais os
parâmetros utilizados para a avaliação do bem Está preclusa a oportunidade
para discussão acerca da avaliação do imóvel penhorado, não havendo,
outrossim, que se cogitar da defasagem dos valores aferidos pelo expert
nomeado

Pedido
de
reavaliação
do
bem
imóvel
penhorado

Desnecessidade
Avaliação feita dois anos e dois meses antes da
arrematação
Embargantes que não trouxeram aos autos elementos
comprobatórios da necessidade de nova avaliação do bem penhorado.
Ausência dos requisitos do art. 683 do CPC/73
Atualização do valor do
imóvel que pode ser feita mediante aplicação dos coeficientes da Tabela
Prática deste Eg. Tribunal. Adjudicação por preço vil Inocorrência O valor
da adjudicação não é inferior a 50% do valor da avaliação. A bem da verdade,
supera 60% do valor atualizado do imóvel para a data da arrematação. Bem de
família - Por força do que dispõe a Súmula no 549 do Superior Tribunal de
Justiça, é válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação não residencial. Inoponível na espécie, o dispositivo contido no art.
3o, da Lei 8.009/90. De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive
da Suprema Corte, no sentido de que art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação dada pela Lei no 8.245/91, não viola o direito de constitucional de
moradia.

Recurso
improvido”
(TJSP

Apelação
no
1099361-76.2014.8.26.0100 Comarca: São Paulo 29a Câmara de Direito
Privado
Relator: NETO BARBOSA FERREIRA
Data do Julgamento:
27/11/2019).
“Penhora
Avaliação - Atualização preparatória de novos
leilões do imóvel penhorado - Decisão do juízo de atualização pelo perito de
confiança Inconformismo dos executados, que pretendem a atualização pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça - Formas plausíveis de atualizar, a
critério do juiz - Atualização da avaliação pelo perito mais dispendiosa, a ser
remunerada pelo trabalho - Atualização pela Tabela Prática sempre que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008277-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
verificar alterações no mercado imobiliário - Cálculo aritmético de nenhuma
complexidade que cumpre o princípio da menor onerosidade do processo de
execução, no interesse dos demandantes - Aproveitamento, no caso concreto,
dos atos processuais realizados, mas determinação para o futuro da
atualização pelos fatores da Tabela Prática - Exoneração dos executados da
multa imposta pelo juízo de primeiro grau ao serem opostos segundos
embargos de declaração sobre a questão, se assistia-lhes razão parcial
Recurso provido em parte, com determinação” (TJSP - Agravo de Instrumento
2255025-53.2018.8.26.0000; Relator: Cerqueira Leite - 12a Câmara de Direito
Privado - Data do Julgamento: 09/05/2019).
Confira-se, por oportuno, destaques do referido julgado: “Desta
feita, a questão é sobre o meio de se atualizar o valor da avaliação para efeito
de estabelecer a base de cálculo do preço mínimo. Duas são as formas de
atualização: 1) pelo perito de confiança do juízo; 2) pelos fatores da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, que significam a jurisprudência dominante sobre
índices de atualização monetária. Não erra o juiz que opta por uma ou por
outra forma de atualização, mas a melhor orientação é a da atualização pelos
fatores da Tabela Prática, não só pela agilidade que proporciona através de
simples cálculo aritmético que o próprio juiz pode elaborar, como pela
circunstância de que cumpre o princípio da menor onerosidade do processo de
execução, hoje acolhido no art. 805 do novo CPC” (...)”.
Ainda, “Execução - Nova avaliação Imóvel que foi avaliado em
maio de 2014 Determinada a realização de nova avaliação Desnecessidade -
Art. 873, II, do atual CPC Caso em que nada indica que houve majoração do
valor do bem - Inexistência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem
na primeira avaliação, a ensejar a aplicação do inciso III do art. 873 do atual
CPC - Hipótese em que basta proceder-se à atualização monetária do valor da
avaliação pelos índices da tabela prática editada pelo TJSP - Agravo provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2050039-06.2019.8.26.0000; Relator: José
Marcos Marrone; 23a Câmara de Direito Privado Comarca: Diadema - Data
do Julgamento: 29/10/2019).
E, “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão interlocutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008277-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Nulidade - Não ocorrência - Fundamentação adequada. EXECUÇÃO Penhora
de imóvel - Nova avaliação Descabimento - Ausência de fundamentos hábeis
a ensejá-la, nos termos do art. 873 do CPC - Mero inconformismo - Nova
avaliação suscetível de onerar inda mais a execução - Atualização do valor,
pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal suficiente - Decisão mantida -
Recurso desprovido, prejudicado agravo interno e revogado efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2004381-56.2019.8.26.0000; Relator: Vicentini
Barroso; 15a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 12/03/2019).
Assim, amoldando-se os fundamentos retro consignados ao
caso sob exame, desnecessário acréscimos ao não provimento do reclamo”
(fls. 538/542).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art.
1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum
argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim,
se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso
especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j.
16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
557
DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental, prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008277-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
pedido de reconsideração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora